Tribunal: TJDFT
Processo: 0735391-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. FRAUDE. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.

2. No caso concreto, a Agravante reconhece ter autorizado os descontos na conta dela, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Agravado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.